Tribunal: TJPA
Processo: 0023602-72.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023602-72.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: ALICE MAIA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO NO PONTO ACERCA DE LUCROS CESSANTES. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA EM SENTENÇA. REGRA É APENAS EFEITO DEVOLUTIVO. ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO DEVE SER RECEBIDO NO DUPLO EFEITO PORQUE NÃO HÁ PROVA DE DANO MATERIAL OU VALOR DE DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A decisão agravada foi a que recebeu o recurso de Apelação sem efeito suspensivo por ausência de comprovação/demonstração dos requisitos do §4º do artigo 1.012 do CPC, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

II -
Sabe-se que o relator decide acerca dos efeitos da apelação de forma preambular, não exauriente, sendo regra a continuação da decisão interlocutória confirmada em sentença até que as alegações trazidas na apelação sejam analisadas pelo colegiado. A exceção é o efeito suspensivo nesses casos, cabe ao recorrente a devida comprovação dos requisitos como já tratado e tais requisitos não se confundem com o mérito da apelação.

III –
Não existe risco de dano grave ou difícil reparação em relação a construtora, suspender a continuidade do pagamento de lucros cessantes nesse momento acarretaria periculum in mora inverso, pois de um lado temos uma construtora de grande porte e de outro um consumidor que sofreu com atraso na entrega de imóvel.

IV
- Recuso Conhecido e Não Provido,

mantendo a decisão em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0023602-72.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: TIAGO NASSER SEFER

AGRAVADO: ALICE MAIA COSTA

ADVOGADO: FABRICIO BARBALHO ANAISSI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
, visando modificar a decisão monocrática proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de Apelação quanto ao capítulo que trata dos lucros cessantes (ID 3877176).

A decisão agravada recebeu o recurso de Apelação sem efeito suspensivo por ausência de comprovação/demonstração dos requisitos do §4º do artigo 1.012 do CPC, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Sustenta-se novamente que
o recurso deve ser recebido em sua totalidade no duplo efeito, pois não há prova do dano material e não há fundamento para o valor arbitrado.

Requer a reconsideração da decisão através do juízo de retratação ou que o recurso seja conhecido e provido para que a Apelação seja recebida com duplo efeito.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0023602-72.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: TIAGO NASSER SEFER

AGRAVADO: ALICE MAIA COSTA

ADVOGADO: FABRICIO BARBALHO ANAISSI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A decisão agravada foi a que recebeu o recurso de Apelação sem efeito suspensivo por ausência de comprovação/demonstração dos requisitos do §4º do artigo 1.012 do CPC, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico que as alegações do ora agravante não merecem prosperar, pois como já detalhadamente explicado na decisão monocrática de ID 3877176: “
para que se atribua o efeito suspensivo, o apelante tem que demonstrar os requisitos do §4º, o que não ocorreu, uma vez que requer o efeito suspensivo, mas não aponta os motivos para sua atribuição, portanto o recurso deve ser recebido conforme art. 1.012, V, do CPC, somente no efeito devolutivo quanto aos lucros cessantes e com efeito duplo nos demais termos da sentença.
”.

Ainda, sabe-se que o relator decide acerca dos efeitos da apelação de forma preambular, não exauriente, sendo regra a continuação da decisão interlocutória confirmada em sentença até que as alegações trazidas na apelação sejam analisadas pelo colegiado. A exceção é o efeito suspensivo nesses casos, cabe ao recorrente a devida comprovação dos requisitos como já tratado e tais requisitos não se confundem com o mérito da apelação.

Não existe risco de dano grave ou difícil reparação em relação a construtora, suspender a continuidade do pagamento de lucros cessantes nesse momento acarretaria
periculum in mora inverso
, pois de um lado temos uma construtora de grande porte e de outro um consumidor que sofreu com atraso na entrega de imóvel.

Ausente o risco, não se faz necessário adentrar em questões como prova de dano material ou valor de dano material, pontos que serão abordados no julgamento da apelação.

Acrescento que não há qualquer inovação na situação fática-jurídica, se mantendo a situação analisada na decisão monocrática combatida, assim, não merece provimento o presente recurso, respeitando a segurança jurídica.

Tratando-se de recurso manifestamente improcedente, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023